Tribunal: STF
Processo: AR 842
Classe: AR
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-05
Data de publicação: 1977-05-05

Ementa:
- Competência. Rescisória com fundamento em prova falsa. - Decisão do
Supremo Tribunal Federal na causa em que se proferiu a decisão
rescindenda, desprovendo agravo e não conhecendo de embargos pela
inexistência de dissídio.
- Questão suscitada no pedido rescisório estranha à examinada pelo
Supremo Tribunal Federal. - Competência do Tribunal de Justiça para
apreciar a ação rescisória.